Tribunal: TJMT
Processo: 1035034-65.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035034-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BRUNA MARTINS LISBOA - CPF: 061.923.871-25 (AGRAVADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE EM CASO EXCEPCIONAL DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida em ação de renegociação contratual cumulada com tutela de urgência, que deferiu, parcialmente, pedido liminar para: (i) suspender a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia; (
ii
) permitir o depósito judicial mensal de R$ 600,00 como pagamento parcial das parcelas do financiamento imobiliário; e (
iii
) impedir a negativação do nome da autora. O agravante alegou cumprimento das exigências legais para a consolidação da propriedade fiduciária nos termos da Lei nº 9.514/97, bem como ausência de demonstração da recusa injustificada do credor em receber o pagamento. A agravada, por sua vez, defendeu a legalidade da decisão, diante de sua atual condição financeira e do risco de perda do imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência antecipada com o fim de suspender os efeitos da mora e o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, autorizando o depósito judicial parcial e impedindo a negativação do nome da devedora, diante de fato superveniente que comprometeu sua capacidade de adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravada demonstrou alteração significativa em sua capacidade financeira em razão da prisão de seu cônjuge, o que reduziu sua renda familiar para um
salário-mínimo
, situação que inviabilizou o pagamento integral das parcelas do financiamento.

A jurisprudência admite a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária e dos efeitos da mora em hipóteses excepcionais de onerosidade excessiva superveniente, com
fundamento no art. 6º, V, do CDC e nos princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana.

A manutenção da posse do imóvel visa garantir o direito constitucional à moradia da agravada e de seu filho menor, protegendo valores fundamentais previstos no art. 6º da CF/1988.

A decisão agravada não implica prejuízo irreversível ao credor fiduciário, pois o valor parcial é depositado judicialmente, garantindo eventual ressarcimento futuro em caso de improcedência do pedido revisional.

A tutela deferida possui caráter temporário e precário, sem prejudicar, por ora, o exercício pleno do direito de crédito do agravante, devendo prevalecer até o julgamento final da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência antecipada pode suspender os efeitos da mora e o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em caso de fato superveniente que torne o adimplemento integral excessivamente oneroso.

A prisão do cônjuge, que compromete a renda familiar da devedora, configura fato imprevisível e suficiente para justificar a revisão contratual e a concessão de medidas de preservação da posse e da dignidade da pessoa humana.

O depósito judicial parcial, autorizado judicialmente, constitui instrumento válido de boa-fé para demonstrar a intenção de adimplir e mitigar os efeitos da mora em contexto de excepcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, V; CF/1988, art. 6º; CC, art. 313; Lei nº 9.514/97, art. 26, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; TJSP, Apelação Cível nº 1003689-30.2021.8.26.0477, Rel. Des.
Virgilio
de Oliveira Junior, j. 17.08.2023; TJRS, AI nº 70076969062, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 21.06.2018; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1035034-65.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.
x

BRUNA MARTINS LISBOA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Renegociação Contratual c/c Tutela de Urgência, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para: a)
D
eterminar que o requerido se abstenha de promover qualquer ato tendente à consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato, mantendo a autora na posse do bem, até ulterior deliberação daquele Juízo; b) Autorizar a autora a efetuar o depósito judicial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de pagamento parcial das parcelas do financiamento, até decisão final da lide; c) Determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão do débito discutido nestes autos, e caso já tenha procedido à negativação, que promova a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias.

E
m suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente as disposições da Lei nº 9.514/97 para o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Alega que iniciou o requerimento de intimação da agravada junto ao 5º Oficial de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT em 30/01/2025 para pagamento da totalidade de R$ 9.568,88, sob pena de consolidação do imóvel.

Destaca que a agravada teve oportunidade de purgar a mora perante o Cartório de Registro de Imóveis, conforme previsto no art. 26, §5º da Lei nº 9.514/97.

Argumenta que não está obrigado a aceitar pagamento parcial ou diverso do pactuado, conforme art. 313 do Código Civil.

Defende que a ação de consignação em pagamento exige a recusa injustificada do credor em receber o pagamento, o que não foi comprovado pela agravada.

Por fim, alega que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora (Súmula 380 do STJ).

O pedido liminar foi
indeferido (Id.
321033354
).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 323631872), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, autorizar o depósito judicial de valor reduzido e impedir a negativação do nome da agravada.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na alteração significativa da situação financeira da agravada em razão da privação de liberdade de seu cônjuge, comprovada por documento de cumprimento de mandado de prisão, bem como na atual condição econômica da requerente, que percebe apenas um
salário
-
mínimo
mensal, conforme holerite anexado aos autos originários.

Ademais, considerou a desproporcionalidade entre a renda atual da agravada (um
salário-mínimo
) e o valor das parcelas do financiamento (R$ 2.060,00), bem como o risco iminente de perda do imóvel que serve de moradia para a agravada e seu filho menor.

É certo que a Lei nº 9.514/97 estabelece procedimento específico para a consolidação da propriedade em caso de inadimplemento do devedor fiduciante, e que o agravante seguiu os trâmites legais ao requerer a intimação da agravada para purgar a mora. Também é verdadeira a afirmação de que, segundo a Súmula 380 do STJ, "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

Contudo, a jurisprudência tem admitido a suspensão dos efeitos da mora em situações excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade momentânea de adimplemento integral por razões alheias à vontade do devedor.

No caso em tela, restou demonstrado que a agravada manteve o pagamento regular das prestações até agosto de 2024, quando ocorreu a prisão de seu cônjuge, fato que reduziu drasticamente sua renda familiar, passando a contar apenas com seu salário de R$ 1.518,00 (um
salário-mínimo
), conforme comprovado pela CTPS e holerite anexados aos autos.

Diante dessa nova realidade financeira, tornou-se impossível para a agravada arcar com as parcelas do financiamento no valor de R$ 2.060,00, o que representa mais de 135% de sua renda atual.

O art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor "
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
". No caso em análise, a prisão do cônjuge da agravada configura fato superveniente que alterou significativamente sua capacidade financeira, tornando as prestações do financiamento excessivamente onerosas.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva, aliada à teoria da imprevisão e onerosidade excessiva superveniente, autoriza a revisão contratual pretendida.

Nesse sentido:

Ação revisional. Sentença de parcial procedência que determinou a prorrogação da dívida no período compreendido entre março e outubro de 2021. Inconformismo do réu.
Apelação.
Pandemia que se constituiu em força maior. Fato notório.
Possibilidade de revisão do negócio jurídico quando superveniente fato extraordinário que torne as prestações contratuais excessivamente onerosas.
Art
478,
CC.
Art. 6, inciso V, CDC. Possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas. Medida transitória e de menor onerosidade do que o rompimento
contratual.
Sentença mantida para determinar a inexigibilidade das parcelas vencidas no período compreendido entre março e outubro de 2021. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso
desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003689-30.2021.8.26 .0477 Praia Grande, Relator.:
Virgilio
de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 17/08/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR
FIDUCIÁRIO.
DEFERIMENTO.
Viável a concessão de tutela antecipada para sustar o procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, quando, em juízo de cognição sumária, restaram preenchidos os requisitos autorizadores (art. 300 do CPC/2015).
Situação em que a parte-autora, ora agravante, sustenta a ocorrência de abusividade no contrato
revisando.
Ademais, a proposta de renegociação efetuada em audiência de conciliação está a evidenciar interesse na regularização da dívida, o que não pode ser desprezado neste momento processual. Demonstrada a urgência da medida, sob pena de comprometer o resultado útil do processo. Agravo de instrumento
provido. (
Agravo de Instrumento, Nº 70076969062, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 21-06-2018)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70076969062 SANTO AUGUSTO, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 21/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/06/2018)

A
demais, a
Constituição Federal, em seu art. 6º, reconhece a moradia como direito social fundamental. No caso em análise, a manutenção da decisão agravada visa preservar o direito à moradia da agravada e seu filho menor, direito este com proteção constitucional.

A perda do imóvel que serve de residência à agravada e seu filho menor, em razão de fato alheio à sua vontade (prisão do cônjuge), representaria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana
.

Por fim, a
manutenção da decisão agravada não causa prejuízo irreparável ao agravante, que continuará a receber, ainda que em valor menor, as parcelas do financiamento mediante depósito judicial. Os depósitos judiciais ficarão à disposição do juízo, podendo ser liberados ao credor ao final da demanda, caso improcedente o pedido de revisão contratual, o que afasta o risco de dano grave ou irreparável ao agravante.

Importante destacar que a decisão agravada não afasta definitivamente o direito do credor fiduciário, apenas suspende temporariamente os efeitos da consolidação da propriedade até que se analise com maior profundidade a situação fática e jurídica apresentada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025